Tribunal: STF
Processo: HC 253546
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Ailton Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 962.546/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. A defesa apresentou recurso de apelação, tendo o Tribunal de origem lhe negado provimento. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porque a pronúncia e a condenação restaram baseadas exclusivamente em testemunhos indiretos (“hearsay testiomny”) e na confissão do acusado, que se deu sob a alegação de legítima defesa. Aduz que a confissão somente será considerada apta à condenação se encontrar sustento nas demais provas. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “o fim de anular o processo desde a sentença de pronúncia e, nesse aspecto, para despronunciar o paciente, em razão das nulidades processuais apontadas e da violação à presunção de inocência”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, alegando ofensa ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação está baseada exclusivamente na confissão do acusado e em testemunhos indiretos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A questão também envolve a análise da suficiência probatória para a condenação, considerando a confissão do acusado e os depoimentos testemunhais. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de Justiça concluiu que a decisão dos jurados não foi contrária à prova dos autos, considerando a confissão do acusado e os depoimentos testemunhais como suficientes para a condenação. 5. A tese de legítima defesa não foi acolhida, pois demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em confissão do acusado e depoimentos testemunhais. 2. A revisão de matéria fático-probatória é inviável na via do habeas corpus." (edoc. 10)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Com efeito, as decisões do Tribunal do Júri submetem-se ao duplo grau de jurisdição, apenas, nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal: "a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos". 



    Em relação à alínea "d", ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 



    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que: 



    "Na hipótese, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o acusado pela prática do delito de homicídio qualificado. E suas escolhas encontram-se, em verdade, plenamente amparadas pelas provas produzidas nos autos, como já sintetizadas por ocasião da decisão pronunciatória; (...)’



    Observa-se, pois, que a condenação, assim como a pronúncia, não se baseou apenas em depoimentos de ouvir dizer, mas na confissão do próprio acusado.



    Assim, o Tribunal de Justiça, soberano na análise fático-probatória, concluiu que não houve contrariedade da decisão dos jurados às provas contidas nos autos, conclusão feita a partir da análise das provas testemunhais. Ora, eventual acolhimento da tese defensiva, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa, demandaria necessariamente o revolvimento fatico-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus”. (edoc. 9, P. 165-170, grifamos)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Demais disso, observa-se que o Tribunal de Justiça local, soberano na análise fático-probatória, concluiu que não houve contrariedade da decisão dos jurados às provas contidas nos autos, a partir da análise das provas testemunhais e da confissão do próprio acusado. Desse modo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.  



    De acordo com o entendimento desta Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 230293 AgR,  Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente